Tribunal: TJSP
Processo: 0004043-10.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo de penas que previu resgate de 1/3 da pena referente ao crime de associação para o tráfico para fins de livramento condicional. Delito de associação para o tráfico que é crime comum. Irrelevância da natureza do delito em razão da previsão expressa contida no parágrafo único, do artigo 44, da Lei n. 11.343/06, que exige o cumprimento de 2/3 da pena

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo de penas que previu resgate de 1/3 da pena referente ao crime de associação para o tráfico para fins de livramento condicional. Delito de associação para o tráfico que é crime comum. Irrelevância da natureza do delito em razão da previsão expressa contida no parágrafo único, do artigo 44, da Lei n. 11.343/06, que exige o cumprimento de 2/3 da pena para fins de livramento condicional no tocante a tal crime. Necessidade de elaboração de novo cálculo. Agravo provido.